Tribunal: TJMT
Processo: 1010819-87.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ADMISSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A parte recorrente deve efetuar o preparo do recurso, exceto se for beneficiária da assistência judiciária gratuita.Na hipótese de não ser concedida a assistência judiciária gratuita e, não sendo comprovado o preparo dentro do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso interposto. 2. Recurso não conhecido. 3. Custas processuais pela parte recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010819-87.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIMEIRE MENDES DA SILVA - CPF: 028.927.291-22 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ADMISSIBILIDADE.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA.
AUSÊNCIA DO PREPARO.
DESERÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A parte
recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
,
exceto
se for
beneficiária
da
assistência

judiciária

gratuita
.Na
hipótese
de
não

ser

concedida

a

assistência

judiciária

gratuita
e,
não

sendo

comprovado
o
preparo

dentro
do
prazo
legal,
impõe
-se o
reconhecimento
da
deserção
do
recurso

interposto
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas processuais pela parte recorrente. Sem honorários,
ante
a
ausência
de
contrarrazões
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010819-87.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
LUZIMEIRE MENDES DA SILVA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

LUZIMEIRE MENDES DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença

proferida
no ID 175312506/PJe2.
Concluiu pela existência e regularidade do débito e julgou

improceden
tes

os

pedidos
da
inicial
,
condenando
a
reclamante

em

multa

por

litigância
de
má-fé
,
bem

como

ao

pagamento
de
honorários
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 175312507/PJe2 e
solicitou
o
deferimento
da
gratuidade
da
justiça
.

Não
obstante
te
nha

sido

intimada
para
comprovar

sua

hipossuficiência
(ID 178432163/PJe2), a
recorrente

deixou

transcorrer
,
in
albis
, o
prazo

concedido
,
motivo

pelo

qual
a
benesse
da
gratuidade

foi

indeferida
e
foi

determinado o recolhimento do preparo do recurso (ID1802 00753/PJe2), contudo
, de
mesmo

modo

referida

parte

deixou

transcorrer
o
prazo

sem

manifestação
.

A
parte

reclamada
,
embora

devidamente

intimada
(ID 175312508/PJe2),
não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Análise
do
preparo
.

De
acordo
com
os

artigos
42, § 1o e 54,
parágrafo

único
da Lei
no 9.099/95,
devidamente

regulamentados

pelos

artigos
949 e
seguintes
da CNGC/MT (2016, 4a
edição
), a
parte

recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
, com o
pagamento
de
custas

judiciais
,
custas

recursais
e taxa
judiciária
,
ressalvada
a
hipótese
de
ass
istência

judiciária

gratuita
.

Em

exame
dos autos, nota-se que
a
parte

recorrente

não
é
beneficiária
da
assistência

judiciária

gratuita
,
porquanto

indeferida
a
benesse
(ID 180200753/PJe2), e
mesmo

depois
de
intimada

não

efetuou
o
recolhimento
do
preparo
do
recurso

interposto
.

Assim
,
não

há

como

conhecer
do
recurso

diante
da
deserção
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso

interposto
.

Na forma do art. 55 da
Lei no 9.099/95,

condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais
.
Sem honorários advocatícios nesta fase recursal, ante a ausência de contrarrazões (STJ:
AgRg
no
AREsp
240.480/PE e
REsp
1135887/SP).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
si
stema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023